Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-61.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Indeferimento da inicial com consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de memorial descritivo. Autora beneficiária de justiça gratuita. Justificativa apresentada. Impossibilidade de custear a elaboração do documento. Pertinência. Documento essencial que pode ser produzido por perito de confiança do Juízo e a ser custeado pelo Estado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Indeferimento da inicial com consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de memorial descritivo. Autora beneficiária de justiça gratuita. Justificativa apresentada. Impossibilidade de custear a elaboração do documento. Pertinência. Documento essencial que pode ser produzido por perito de confiança do Juízo e a ser custeado pelo Estado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002707-61.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é parte recorrente
Senhorinha Dias de Barros, Jose Severino da Silva, é a parte recorrida Jovino Pereira
dos Santos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-61.2019.8.26.0032 - Voto no: 6733 *mm 2/6
Voto no: 6733
Apelação no: 1002707-61.2019.8.26.0032
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Araçatuba
Foro de origem: Foro de Araçatuba
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Henrique de Castilho Jacinto
Recorrente: Senhorinha Dias de Barros, Jose Severino da Silva
Recorrido(a): Jovino Pereira dos Santos
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Indeferimento da inicial com
consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
Ausência de memorial descritivo. Autora beneficiária de
justiça gratuita. Justificativa apresentada. Impossibilidade de
custear a elaboração do documento. Pertinência. Documento
essencial que pode ser produzido por perito de confiança do
Juízo e a ser custeado pelo Estado. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
133/138, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo por ausência de
documento substancial e fundamental, qual seja, o memorial descritível do imóvel.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento nos artigos
320 e 321, parágrafo único e 330, inciso IV, todos do Código de
Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-61.2019.8.26.0032 - Voto no: 6733 *mm 3/6
suspendendo citado pagamento por serem beneficiários da
assistência judiciária gratuita. Deixo de condená-los ao
pagamento de honorários advocatícios, pois a relação processual
não se completou. Com o trânsito em julgado e cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. P.I.C.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente defende que: i) a
autora é beneficiária da justiça gratuita; ii) a mesma não tem condições de suportar as
custas de contratação de profissional que confeccione o memorial descritivo do imóvel;
iii) exigir tal memorial do beneficiário de justiça gratuita é o mesmo que vedar-lhe
acesso à justiça; iv) frente a tal situação, cabe ao Poder Judiciário nomear perito para
elaboração de tal documento.
Recurso tempestivo e sem preparo justiça gratuita.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-61.2019.8.26.0032 - Voto no: 6733 *mm 4/6
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Após decisão determinando emenda à inicial, a autora juntou todos os
documentos solicitados, exceto o memorial descritivo e esclareceu que não dispõe de
recursos para contratar profissional que elabore tal memorial, requerendo dispensa de
seu imediato cumprimento para que, posteriormente, fosse nomeado perito nos termos
do art. 95, § 3o do CPC.
O memorial descritivo é, de fato, documento essencial ao deslinde do
caso, porém sua ausência pode ser suprida com a realização de perícia sob o crivo do
contraditório.
Respeitado entendimento diverso, a elaboração de memorial descritivo é
sim abrangida pela gratuidade processual, devendo o perito ser nomeado pelo juízo e as
custas suportadas pelo Estado, nos termos do art. 98, VI e art. 95, § 3o, ambos do CPC,
sob pena de constituir verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça.
Neste mesmo sentido:
USUCAPIÃO
Determinação de juntada da planta e do
memorial descritivo do imóvel usucapiendo
Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-61.2019.8.26.0032 - Voto no: 6733 *mm 5/6
beneficiária da justiça gratuita
Possibilidade de que os
documentos técnicos, adequadamente considerados essenciais e
exigidos de pronto pelo Juízo processante, possam ser
produzidos por perito de confiança do Juízo, no momento
adequado do feito, e a ser custeado pelo Estado Decisão
reformada para determinar o prosseguimento da ação. Agravo
provido.
(TJSP. AI no 2070893-55.2018.8.26.0000. Des. Rel. João Carlos
Saletti. 10a Câmara de Direito Privado. D.j. 11/06/2019)
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO USUCAPIÃO Agravante
beneficiário da assistência judiciária gratuita Decisão que
determinou a apresentação de planta e de memorial descritivo,
sob pena de extinção da ação - Descabimento Ônus de
contratação particular de profissional habilitado àquele mister
que não pode ser imposto ao beneficiário da justiça gratuita,
nem pode constituir obstáculo ao exercício do direito de ação
Perícia que deve ser custeada pelo Estado, e abranger a
produção daqueles documentos de identificação do imóvel
usucapiendo - Aplicação do art. 3o, inc. V, da L. no 1.060/50
Pagamento de honorários periciais que devem ser suportados
pelo Estado, através do Fundo de Assistência Judiciária
Inteligência do art. 5o, inc. LXXIV, da CF; da L. no 4.476/84; do
Decreto no 23.703/85; da Resolução PGE no 32/04; do art.236,
da Lei Complementar Estadual no 988/06; e da Deliberação
CSDP no 92/08, do Conselho Superior da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo - Precedentes do TJSP e do STJ Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002707-61.2019.8.26.0032 - Voto no: 6733 *mm 6/6
(TJSP. AI no 2051316-33.2014.8.26.0000. Des. Rel. João
Batista Vilhena. 10a Câmara de Direito Privado. D.j.
29/04/2014)
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para anular a
sentença de extinção, recebendo a inicial, para que o processo tenha regular
prosseguimento, nomeando, se necessário, perito para elaboração de memorial
descritivo a ser custeada pelo Estado.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)